Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores encontrados na conta da parte agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação idônea da impenhorabilidade dos montantes bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se os valores penhorados são impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, podendo alcançar contas correntes e outras aplicações financeiras somente se demonstrado que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência. 5. No caso concreto, o agravante não comprovou a origem dos valores penhorados, tampouco demonstrou que se tratam de proventos de aposentadoria destinados à manutenção de sua subsistência. 6. Conforme entendimento do STJ, "a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial" (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC/2015, aplica-se aos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos e, excepcionalmente, a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o executado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024; TJDFT, AI no 0703960-14.2024.8.07.0000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.